Tribunal: TJPA
Processo: 0001902-38.2014.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001902-38.2014.8.14.0064

APELANTE: CLENILSON DIAS TAVARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRELIMINAR. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO POLICIAL À RESIDÊNCIA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IN DUBIO PRO REO
. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE EFETIVAMENTE COMPROVADAS. PROVA PERICIAL CONVERGENTE COM A PROVA TESTEMUNHAL. PENA. PRETENDIDA REDUÇÃO. INCABIMENTO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS DE FORMA CONCRETA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Constatando-se a veracidade dos fatos e o estado de flagrância, não há que se falar em ilegalidade na ação perpetrada pelos agentes de segurança pública, haja vista que, tanto o ingresso domiciliar, como a revista pessoal, decorreram de fundadas razões derivadas de lastro concreto. Registre-se que o ingresso à residência deu-se após notícia de delito anterior, cujo produto teria sido trocado por entorpecentes. A invasão ao domicílio também se originou após apreensão de drogas de posse do réu, em sua bermuda, fatos que, conjuntamente, excepcionam a garantia constitucional de asilo inviolável.

2. Resta provada, à exaustão, a autoria do réu pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão da droga com ele e em sua residência, após informações relativas ao exercício, inclusive, anterior, de ato de traficância, ao receber produto de crime como pagamento de compra de material entorpecente.

3. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos de policiais, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

4. Não há mácula a ser sanada na bem lançada dosimetria penal. Da leitura do édito objurgado, observa-se que o Juízo sentenciante determinou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, isto é, 06 (seis) meses acima do mínimo legal, por considerar desfavorável ao acusado as consequências do crime. Ao avaliar o critério judicial suso mencionado, considerou o Juízo, sabidamente, que as consequências do ilícito exorbitam o comum para a espécie. Para tanto, pontuou fato extraído do arcabouço probatório, ao frisar que a traficância já tinha sido exercida pelo réu antes de sua apreensão, resultando, inclusive, na prática de outro delito, no caso, furto, cujo produto foi trocado pela droga.

5. Ao condenado cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. Assim, com supedâneo nas peculiaridades do caso concreto, a determinação da pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão,

revela-se de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 22 a 29 do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

CLENILSON DIAS TAVARES
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Viseu/PA (ID 17306024), que o condenou, como incurso no tipo penal inserto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 33 (trinta e três) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, de prestação pecuniária, no valor de 02 (dois) salários-mínimos, e de prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo tempo da duração da pena corpórea.

Narra a
peça proemial
(ID 17305522) que, no dia 10 de maio do ano de 2014, por volta das 14h00min, na residência do apelante em epígrafe, Policiais Militares o surpreenderam trazendo consigo e mantendo em depósito 42 (quarenta e duas) porções individualizadas, num total de 17g (dezessete gramas), da substância vulgarmente identificada por “cocaína”.

Descreve a incoativa que o nacional Luiz Carlos Souza teve seu aparelho de telefone celular furtado. Após, identificada a autora do fato, esta afirmou que havia trocado o telefone por droga com o ora apelante, que, segundo ela, seria vendedor de entorpecentes. Assim, ao ser efetuada a abordagem, após revista, os policiais apreenderam parte da droga junto às roupas do réu e o restante dentro de uma mochila, que se encontrava no interior da residência.

Em
razões recursais
(ID 17306032), suscita a defesa a tese de nulidade absoluta da diligência policial que culminou na suposta apreensão da droga na residência da apelante, haja vista a invasão domiciliar efetuada por policiais sem autorização judicial ou do morador.

Relativamente ao mérito, alega a insuficiência de provas quanto à autoria do crime de tráfico de entorpecentes, posto que embasada tão somente no depoimento de policiais colhidos em juízo, os quais, entretanto, devem ser considerados com cautela, posto que questionáveis, de maneira que o acusado deve ser absolvido por
in dubio pro reo.

Por derradeiro, roga pelo redimensionamento da reprimenda base aplicada, a fim de que seja imposta no
quantum
mínimo legal.

Clama pelo conhecimento e provimento do recurso manejado.

Em
contrarrazões
(ID 17306035), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, para manutenção da r. decisão
in totum
.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso

defensivo.

1.
PRELIMINAR
. Violação de domicílio. Nulidade:

Suscita a defesa a tese de nulidade absoluta da diligência policial que culminou na suposta apreensão da droga na residência do apelante, haja vista a invasão domiciliar efetuada por policiais sem autorização judicial ou do morador.

Embora não articulada como preliminar, a tese deve assim ser enfrentada, pois prejudicial de mérito.

Não se vislumbra, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Na hipótese
sub examine
, de acordo com a narrativa fática e com as provas colhidas na fase instrutória, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, salienta-se que, no dia dos fatos, policiais militares foram abordados por um cidadão que informou ter tido seu aparelho de telefone celular subtraído, apontando a possível autora do furto, a qual, ao ser localizada, informou que o aparelho telefônico havia sido trocado por drogas com o recorrente em epígrafe. Diante de tais informações, foram efetuadas diligências à casa do apelante, o qual foi surpreendido em frente ao local, ouvindo música e fazendo uso de bebida alcoólica. Ao ser efetuada busca pessoal, com ele, em seu bolso, fora encontrada quantia de droga, o que deu ensejo ao ingresso domiciliar, diante das fundadas razões da existência de drogas no local.

Nessa conjuntura, constatando-se a veracidade dos fatos e o estado de flagrância, não há que se falar em ilegalidade na ação perpetrada pelos agentes de segurança pública, haja vista que, tanto o ingresso domiciliar, como a revista pessoal, decorreram de
fundadas razões
derivadas de lastro concreto
. Registre-se que o ingresso à residência deu-se após notícia de delito anterior, cujo produto teria sido trocado por entorpecentes. A invasão ao domicílio também se originou após apreensão de drogas de posse do réu, em sua bermuda, fatos que, conjuntamente, excepcionam a garantia constitucional de asilo inviolável.

Registre-se, ainda, que o tráfico de drogas é considerado crime permanente e, como tal, implica a persistência do estado flagrancial no tempo.

Nesse sentido, inclusive, é a recente decisão do Pretório Excelso, confira-se:

“DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (STF, Recurso Extraordinário 1.447.939/SP, Relatora Ministra Carmen Lúcia, julgado em 16/08/2023).

Nesses termos, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual.

Inocorreu, no presente caso, qualquer ilegalidade na apreensão da droga, inexistindo assim prova obtida por meio ilícito, de vez que há elementos seguros a legitimar a ação policial, avaliados pela discricionariedade de seus agentes na identificação de situações suspeitas relativas à indícios da prática de crime.

Cumpre destacar que a doutrina administrativista preconiza que, dentre as características dos atos administrativos, está a presunção de legitimidade, justificando-a no fato de serem tais atos emanados de agentes dotados de parcela do poder público, fato que os diferenciam dos atos emanados no exercício de atividades privadas em geral.

De tal modo, a característica da presunção de legitimidade significa que, na avaliação dos atos administrativos, parte-se da premissa de que estes foram praticados em consonância com as normas legais, isto é, de que a presunção de legitimidade constitui um princípio do ato administrativo que encontra seu fundamento na presunção de validade que acompanha todos os atos estatais, princípio em que se baseia, por sua vez, o dever do administrado de cumprir o ato administrativo.

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

2.
MÉRITO
:

2.1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas. Negativa de autoria.
In dubio pro reo
:

Relativamente ao mérito, alega a defesa a insuficiência de provas no tocante à autoria do crime de tráfico de entorpecentes, posto que embasada tão somente no depoimento de policiais colhidos em juízo, os quais, entretanto, devem ser considerados com cautela, posto que questionáveis, de maneira que o acusado deve ser absolvido por
in dubio pro reo.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A
materialidade delitiva do crime inserto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Auto de Apresentação e Apreensão (ID 17305517, pág. 22); do Auto de Constatação Provisória de Substância de Natureza Tóxica (ID 17305517, pág. 23); e, do Laudo Toxicológico Definitivo n.º 162/2014, que atesta:

“2 – DO MATERIAL: Trata-se de uma sacola plástica apresentando os seguintes materiais: 42 (quarenta e duas) petecas feitas em plástico nas seguintes cores sendo: 40 (quarenta) vermelha, 01 (um) verde e 01 (um) cinza, estando amarradas em suas extremidades com plástico de cor branca, todas contendo substância petrificada amarelada, pesando no total 17,0 gramas e 01 (um) saco plástico de cor branca acondicionando uma pedra de substância de coloração amarelada, pesando no total 4,1 gramas.

(...)

4 – DO RESULTADO: POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, conhecida como COCAÍNA na substância petrificada amarelada e na pedra de coloração amarelada.”

A
autoria delitiva
atribuída ao apelante, igualmente, ressoa induvidosa e cristalina nos autos, senão vejamos:

Oportuna menção ao relato da testemunha MADSON JOSÉ DE ASSIS RODRIGUES, produzido em juízo:

“Disse que estava de serviço no dia, mas sem lembrar a data exata, e um cidadão informou que teve o celular furtado e sabia o nome do responsável. Foram feitas diligências e encontrado um nacional, que não se recorda o nome, tendo dito que trocou por drogas (pedra de oxi) na casa do cidadão presente na audiência (réu). Fizeram a diligência na residência do réu, que estava na frente da residência ouvindo música e bebendo, sendo encontrado em seu bolso uma quantia de drogas. Em seguida foi revistado seu quarto onde foi encontrado outra quantia dentro de uma mochila. Quando indagado de quem teria comprado a droga, teria dito o nome ‘de um cidadão aí’ conhecido pelos policiais como vendedor de drogas e foram até sua casa, porém este não se encontrava, apenas sua esposa. O cidadão presente teria ligado para o seu fornecedor, porém este percebeu algo e não apareceu. Na revista dentro da casa encontrou uma pequena quantidade de droga, sendo ‘ela’ (Jucicléia, namora do suposto fornecedor do réu) conduzida a delegacia junto com ‘ele’ (réu). Disse que foram encontradas com o réu pedras de ‘oxi’, sendo por volta de 40 unidades já fracionadas. Às perguntas da defesa, aduziu que que não é perito para dizer qual tipo de droga foi de fato encontrado, mas lhe parecia oxi que é feito de cocaína. As perguntas do juízo, esclareceu que não se recorda qual pessoa que teria furtado o celular, mas que a pessoa responsável pelo furto disse que roubou o celular e o trocou por drogas junto ao réu. E que o acusado disse ter comprado a droga de outra pessoa que é conhecida como vendedor de drogas e que as drogas foram encontradas no bolso de sua bermuda e dentro de uma mochila no interior da casa do réu.”

Em depoimento judicial, descreve a testemunha DEUZILENE FERREIRA DA SILVA:

“Disse que se envolveu com um ‘sem vergonha por nome Edgar e foi ele quem pegou o celular’ do ‘velho’ [Luiz], seu vizinho sem ela saber. Disse que foi confrontada pelo vizinho que soube por terceiros que teria sido ela a responsável pelo furto por ter sido vista saindo da casa da vítima, mas DEUZILENE nega. Depois que descobriu que tinha sido seu companheiro quem tinha furtado o celular de Luiz e, após procurá-lo, o encontrou ‘fazendo o negócio [venda do celular] com a droga com ele’ [réu] e começaram uma discussão. Que o réu ameaçou atribuir a DEUZILENE a responsabilidade pelo furto do celular. Disse que quem denunciou o réu foi sua irmã. Disse que recuperou o celular de vítima, Luis, e que acabou sendo levada na hora do flagrante porque estava na hora que estavam negociando o celular em troca de droga.”

O recorrente CLENILSON DIAS TAVARES, por seu turno, em interrogatório judicial, nega a acusação que lhe pesa, ao assim mencionar:

“que a acusação não é verdadeira e que não recorda bem dos fatos. Faz tempo e estava bebendo, por isso não lembra direito. Disse que sustentava sua família vendendo pão, começou trabalhando na padaria Raimundo Padeiro. Começou de baixo vendendo pão e que tem muitas testemunhas que não traficava. Se pegaram a droga com ele é porque estava consumindo a droga. Que trabalha honestamente agora. Que não lembra se Deusilene lhe deu um celular em troca de droga. Disse que quando foi preso estava em sua casa comemorando o dia das mães e a polícia chegou lhe abordando. Que estava com dois filhos seus. Que não tinha ninguém com a polícia e não conhece genivaldo da silva reis (suposto fornecedor do réu), nem Jucicleia Ferreira de Azevedo (namorada de Genivaldo). Que não lembra se foi levado à casa de Jucicleia. Que não viu a vítima Luiz na Delegacia. Que não se recorda de ter recebido voz de prisão na casa de Jucicléia, após ligação a Genivaldo em que este, sem saber da presença dos policiais, autorizou a companheira a entregar droga ao réu. Aduziu que costumava beber quando tinham eventos em sua casa e no dia estava comemorando que tinha nascido sua filha.”

De tudo que fora colhido, resta provada, à exaustão, a autoria do réu pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão da droga com ele e em sua residência, após informações relativas ao exercício, inclusive, anterior, de ato de traficância, ao receber produto de crime como pagamento de compra de material entorpecente.

Nem se afirme que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. No momento em que não se permitir que os fatos sejam esclarecidos por quem participou diretamente da diligência que culminou com prisão de alguém, estar-se-á causando um transtorno sem igual à instrução processual, já que, muitas vezes, é apenas o testemunho dos policiais que existe. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Inexiste, portanto, motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório,
como ocorreu
in casu
.

Na hipótese, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que os agentes públicos quisessem deliberadamente prejudicar o réu.

Frágeis, pois, são os argumentos utilizados pelo apelante, deixando, na verdade, nítida a tentativa de se esquivar da imputação que lhe é feita.

Registre-se que, embora o acusado não tenha sido surpreendido vendendo a droga, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, as figuras típicas
“trazer consigo”
e
“ter em depósito”,
substância entorpecente para fins de comercialização, situações que se amoldam, perfeitamente, à ação desenvolvida pelo réu, considerando, sobretudo, a quantidade de tóxico apreendido, compatível com a mercantilização - 42 (quarenta e dois) lotes fracionados, típico preparo para a venda, além de uma pedra embrulhada, como uma forma de estoque, que, somadas, pesavam um total de 21,1 gramas.

Assim, verifica-se que as
provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes,
motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

2.3. Da pretendida redução da pena-base:

Em pleito derradeiro, roga a defesa pelo redimensionamento da reprimenda base aplicada, a fim de que seja imposta no
quantum
mínimo legal.

Improcedente tal argumento.

Assim fundamentou o Juízo
a quo
a dosagem penalógica
:

Passo à DOSIMETRIA DA PENA:

- Circunstâncias Judiciais:

Culpabilidade, grau de dolo leve;

Antecedentes, não constam maus antecedentes;

Conduta social, não tem elementos nos autos para afirmar;

Personalidade do agente, normal;

Motivos, lucro fácil;

Circunstâncias, nada a declarar pelos autos;

Consequências do crime, a droga foi interceptada antes de ser comercializada, porém, o réu já tinha comercializado drogas no dia de sua prisão, motivo pelo qual, valoro negativamente;

Comportamento da vítima, não contribuiu para o crime.

Havendo preponderância de circunstâncias favoráveis, no entanto, havendo apenas uma desfavorável, fixo a pena base em
05 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.
O dia-multa, em consideração ao fato do acusado ter baixa condição econômica, será de 1/30 do salário mínimo.

- Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes.

- Não há causas de aumento de pena.
Aplico a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, diminuindo a pena em 2/3, resultando em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa.

Não havendo mais elementos que possam influenciar na pena, torna-a definitiva em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, sendo o dia multa no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Regime inicial de cumprimento da pena é aberto, na forma do art. 33, §2º, ‘c’ do Código Penal.

Passo a analisar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Os acusados foram condenados à pena de 01 anos e 10 meses de reclusão e 33 dias-multa, o crime não foi cometido mediante grave ameaça ou violência. Os réus não são reincidentes em crime doloso. São primários, não tem antecedentes criminais. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade dos condenados, bem como os motivos e as circunstâncias indicam que essa substituição seja suficiente para reprovação da conduta proibida, tendo todas as condições pessoais para angariar o benefício.

Dessa forma, cumprindo todos os requisitos do art. 44 do CP, tem direito, o ré, à substituição da pena, sem prejuízo da pena de multa. Sendo a pena aplicada superior a 01 ano, podem ser aplicadas duas penas restritivas de direito (§2°, art.44, CP).

Aplico a pena de prestação pecuniária, no valor de 02 salários mínimos a serem revertidos para o Abrigo de Menores de Viseu.

Aplico a pena de prestação de serviços à comunidade, que terá a mesma duração da pena privativa de liberdade.” (grifei)

Não há mácula a ser sanada na bem lançada dosimetria penal.

Da leitura do édito objurgado, observa-se que o Juízo sentenciante determinou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, isto é, 06 (seis) meses acima do mínimo legal, por considerar desfavorável ao acusado as
consequências do crime.

Ao avaliar o critério judicial suso mencionado, considerou o Juízo, sabidamente, que as consequências do ilícito exorbitam o comum para a espécie. Para tanto, pontuou fato extraído do arcabouço probatório, ao frisar que a traficância já tinha sido exercida pelo réu antes de sua apreensão, resultando, inclusive, na prática de outro delito, no caso, furto, cujo produto foi trocado pela droga.

Ao condenado cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. Assim, com supedâneo nas peculiaridades do caso concreto, a determinação da
pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
revela-se de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nas demais etapas, também não foram observados equívocos a serem corrigidos. Não foram aplicadas atenuantes, agravantes ou causas de aumento de pena. Reconhecida a minorante do tráfico privilegiado, a reprimenda foi reduzida na fração mais benéfica de 2/3 (dois terços), resultando ao réu a
reprimenda definitiva de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direito.

Urge consignar que a pena de multa foi imposta em descompasso às determinações legais, posto que fixada em 33 (trinta e três) dias-multa,
quantum
abaixo daquele legalmente previsto, ainda que incidente a minorante do privilégio. Incabível, no entanto, reforma no tocante a tal questão, sob pena de reformatio
in pejus
, diante de recurso exclusivo da defesa.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/04/2024